Tribunal: TJMT
Processo: 1070992-46.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070992-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONESSON DOS REIS BARBOSA - CPF: 009.155.751-83 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1070992-46.2024.8.11.0001.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: DIONESSON DOS REIS BARBOSA.

Embargado: ITAÚ UNIBANCO S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que deu provimento ao recurso do Itaú Unibanco S.A. para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O embargante alega omissão na análise do pedido de indenização por danos morais com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do pedido de danos morais e se os segundos embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado já analisou expressamente a alegação de omissão, afastando a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo e reconhecendo que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem ensejar dano moral.

5.

A repetição de embargos com idênticos fundamentos evidencia tentativa de rediscussão do mérito, o que extrapola a finalidade legal desse recurso.

6.

O manejo reiterado de embargos de declaração com fundamentos já rejeitados revela caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

2.

A inexistência de vício no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos.

3.

A reiteração de embargos sem fundamento idôneo configura expediente protelatório e justifica a aplicação de multa processual.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 487, I; 1.022 e 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante e os rejeitou, mantendo inalterado o teor do acórdão que, igualmente

por unanimidade, conheceu do recurso do embargado e lhe deu provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, verifico que o embargante opõe segundos embargos de declaração, reiterando exatamente a mesma alegação apresentada nos embargos anteriores (ID 292114874), qual seja, suposta omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Ocorre que tal questão já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração (ID 303845892), inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

O acórdão ora embargado foi claro ao consignar que a situação descrita pelo embargante caracteriza mero aborrecimento, não extrapolando os limites da normalidade a ponto de configurar dano moral indenizável. Ademais, o julgado fez expressa menção a precedentes que afastam a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo em hipóteses análogas, conforme demonstrado nos acórdãos do TJPR citados na decisão.

A insistência do embargante em rediscutir matéria já apreciada, com a repetição dos mesmos argumentos anteriormente rejeitados, revela nítido caráter protelatório e denota mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão judicial, especialmente quando ausente qualquer vício a ser corrigido. O meio processual adequado para impugnar o conteúdo decisório é o recurso cabível previsto na legislação.

A reiteração de embargos de declaração com fundamento já examinado e rejeitado configura expediente protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e da economia processual que norteiam os Juizados Especiais.

Para corroborar o entendimento exarado, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

“(...)”

6.
A tentativa de rediscussão do mérito por meio dos embargos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade legal do recurso.

7.
Conforme jurisprudência pacífica, embargos de declaração utilizados com finalidade protelatória devem ser rejeitados, podendo inclusive ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2.
A inexistência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos, sendo incabível sua utilização como meio de manifestação de inconformismo
. 3
. Embargos de declaração opostos com fundamento infundado e sem indicação de vício configuram caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

(N.U 1090436-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Assim, é cabível a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025